Tribunal: TJBA
Processo: 0501418-64.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501418-64.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TEMA 1140 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a imunidade tributária recíproca da EMBASA quanto ao IPTU do exercício de 2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a EMBASA, sociedade de economia mista delegatária de serviço público essencial, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal; e (ii) saber se é possível suscitar, em sede recursal, questões fáticas não debatidas na instância de origem.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1140 de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais que não distribuam lucros a acionistas privados nem comprometam o equilíbrio concorrencial.

4. As alegações relativas à ausência de vinculação dos imóveis ao serviço público e à exploração concorrencial configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

5. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o Município foi intimado para especificar provas e permaneceu inerte, operando-se a preclusão quanto à instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As sociedades de economia mista delegatárias de serviço público essencial fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, conforme o Tema 1140 do STF. 2. É vedada a inovação recursal consistente na apresentação de questões fáticas não debatidas na instância de origem, especialmente quando a parte renunciou à produção de provas no momento processual oportuno.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, arts. 370, 507 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1140 de Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 8126766-46.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0501418-64.2015.8.05.0004
, de Alagoinhas, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como Agravada a
EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta